Tribunal: TJES
Processo: 0001503-24.2015.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001503-24.2015.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DA SILVA BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, que pleiteia, o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado. O Ministério Público não interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado para a acusação. A sentença condenatória foi publicada em 14/10/2021, sendo a denúncia recebida em 22/02/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, deve ser regulada com base na pena concretamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. Tendo sido aplicada pena de 6 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (22/02/2016) e a publicação da sentença (14/10/2021) transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Provido

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, deve ser regulada pela pena aplicada na sentença condenatória.

2. Configura-se a prescrição na modalidade retroativa quando o lapso temporal entre marcos interruptivos excede o prazo previsto no art. 109 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001503-24.2015.8.08.0037

APELANTE: ANTONIO DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANTONIO DA SILVA BARBOSA

em face da r. Sentença de fls. 110/114-v, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime previsto no art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/97, fixando a pena em 06 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID 12054312, o apelante requer o reconhecimento da ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, julgando extinta a sua punibilidade, com fulcro no art. 107, inc.. IV c/c os artigos 109, inc. VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

Contrarrazões ao ID 12054315, pelo
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13624212), no mesmo sentido.

Pois bem.

O apelante requer o reconhecimento da ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Nesse contexto, conforme dispõe o §1º do art. 110 do Código Penal, a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada
in concreto
.

Logo, nos termos do art. 109, inciso VI da referida legislação, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
03
(
três
)
anos
, considerando que foi condenado a reprimenda de 06 (seis) meses de detenção.

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (22/02/2016 – fls. 33/35) e o dia da publicação da sentença condenatória no Diário da Justiça (14/10/2021 – vide certidão de fl. 114-v), verifica-se o transcurso de
05 (cinco) anos,
07
(
meses
) meses e
22
(vinte e
dois
) dias
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Por conseguinte, CONHEÇO da apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
DECLAR
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
ANTONIO DA SILVA BARBOSA
em razão da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO ACUSADO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.